Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.

I – Em que pesem os argumentos expostos pelo agravante, pelo menos neste momento processual e em análise provisória, inviável vislumbrar a verossimilhança das alegações do recorrente.

II – Os pontos colocados pelos agravantes não são amparados pela prova coligida, que se mostra frágil, para fins de concessão dos efeitos da tutela antecipatória recursal.

III - Agravo regimental desprovido.